Tribunal: TJES
Processo: 5004805-38.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5004805-38.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WALLISON SOUZA DOS SANTOS

COATOR: AO JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
.
DECISÃO MONOCRÁTICA. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. REEXAME DE PROVAS. VIA INADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Agravo regimental interposto em face de decisão monocrática que não conheceu do
h
abeas
c
orpus
impetrado pelo ora recorrente, sob o fundamento de que a análise das alegações referentes à quebra da cadeia de custódia e à insuficiência de provas exigiria reexame aprofundado de fatos, medida incompatível com a via estreita do
habeas corpus
. A defesa requer o reconhecimento da ilicitude das provas obtidas, alegando prejuízo à ampla defesa pela suposta violação da cadeia de custódia dos entorpecentes apreendidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível, na via do
habeas corpus
, o exame da alegada quebra da cadeia de custódia das provas; (ii) estabelecer se houve demonstração de prejuízo concreto à defesa que justifique a concessão da ordem, ainda que de ofício.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça considera inviável o exame de alegações que demandam reexame fático-probatório na via do
habeas corpus
, como é o caso da suposta quebra da cadeia de custódia, por incompatibilidade com os estreitos limites do
writ
.
4.
A tese da defesa baseia-se em conjecturas sobre a suposta mistura de entorpecentes apreendidos com o paciente e aqueles encontrados em terreno baldio, sem qualquer prova de que houve adulteração do material ou prejuízo efetivo à ampla defesa.
5.
O princípio
pas de nullité sans grief
, consagrado no art. 563, do CPP, exige a demonstração de prejuízo concreto para que se reconheça nulidade, o que não se verifica no caso, especialmente diante da ausência de indícios de manipulação indevida da prova.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 563 e 654, § 2º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg-HC 923.369, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, DJE 09/05/2025; STJ, HC 809.041, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJE 23/06/2025; STJ, AgRg-HC 958.288, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJE 16/06/2025; TJES, HC 5002928-63.2025.8.08.0000, Rel. Des. Helimar Pinto, Publ. 01/05/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 23/07/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA (RELATOR):-

Trata-se de agravo regimental interposto em favor de
WALLISON SOUZA DOS SANTOS,
em face de decisão monocrática que não conheceu do
Habeas Corpus
nº 5004805-38.2025.8.08.0000 (ID 13641387), a partir da conclusão de que a análise das alegações relativas à quebra da cadeia de custódia e à insuficiência de provas demandaria o reexame aprofundado de fatos e provas, providência incompatível com a via estreita do
habeas corpus.

Nas razões recursais (ID 13929277), o agravante requer, novamente, o reconhecimento da quebra da cadeia de custódia e, consequentemente, a declaração da ilicitude da prova de materialidade.

Contrarrazões ofertadas pela Procuradoria de Justiça, em manifestação subscrita pelo Procurador de Justiça Criminal Almiro Gonçalves da Rocha (ID 14186170), pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se, oportunamente, em pauta de julgamento.

*

O SR. ADVOGADO LUCAS FRANCISCO NETO:-

Serei breve.

Desembargador Eder, tenho um Habeas Corpus, na verdade, tenho um Agravo Regimental no Habeas Corpus que vossa excelência, monocraticamente, havia não conhecido.

Queremos, com esse Agravo Regimental, que o Habeas Corpus seja conhecido. Mas queremos, também, fazer uma decisão colegiada para, caso, tenhamos que levar esse Habeas Corpus para os tribunais superiores, não esbarremos nos óbices procedimentais que os tribunais têm.

Só que eu queria apontar uma coisa, é que na decisão de inadmissão, o gabinete de vossa excelência pontuou que a defesa busca, de todo modo, encontrar uma nulidade nos procedimentos adotados. Isso me incomodou e me trouxe a tribuna hoje; porque a nulidade está aí, na visão da defesa. Para nós a nulidade é patente.

É evidente que vossa excelência, essa Câmara, esse Tribunal, tem todo o direito, e foram investidos na função que tem para isso, de não reconhecer a nulidade que nós estamos postulando. Porém, não me seria justo com vossa excelência, afirmar, por exemplo, que o gabinete vossa excelência tenta, de toda forma, não reconhecer uma nulidade ou manter uma prisão.

Então, quero fazer essa ressalva de que a defesa não busca, a todo modo, apontar uma nulidade; a defesa busca, a todo modo, defender o seu constituinte. E aí o Ministério Público precisa ter cuidado nos pareceres e nós, advogados, precisamos ter muito cuidado nessas coisas nas nossas petições, para reconhecer cada um com o seu papel constitucional.

Pontuarei duas coisas. Estamos questionando aqui o descumprimento do artigo 158-b do Código de Processo Penal, cadeia de custódia; e aí eu questiono a fixação. Vossa Excelência, no seu fundamento, na decisão muito bem lançada, diz que não via o prejuízo para parte,
pas de nullité sans grief
.

Queria só reforçar aqui o prejuízo. No nosso entendimento, a etapa da fixação não foi devidamente realizada e a fixação significa demonstrar o local onde a prova foi encontrada, fotografar o local, isolar o local. Como eu já falei aqui em sessão pretérita, o policial não pode pegar a droga que ele encontrou e botar no bolso, não. O Código de Processo Penal prevê uma forma de lidar com a prova.

Na etapa da fixação, o prejuízo é que a gente não consegue aferir se o encontro das drogas se deu da maneira como está narrado na denúncia, porque não tem uma foto da droga no terreno baldio, não tem um registro detalhado de como era o local onde a droga foi encontrada.

Depois, a etapa do acondicionamento, também, não foi cumprida. Por dois motivos; o primeiro é que a Polícia Militar não leva os envelopes lacrados consigo e nem chama a Polícia Científica no local do encontro de drogas; ela bota a droga no bolso e leva pra delegacia; e só vai acondicionar no envelope lá na delegacia.

E nesse caso específico foram encontradas duas porções distintas de drogas em locais distintos, e na hora de acondicionar, a Polícia Militar juntou tudo num envelope só. Então, o prejuízo é esse.

Nesse sentido, a gente requer que o Agravo seja conhecido e que a ordem seja concedida para a anulação dessa prova.

É o que requer a defesa, agradecendo, novamente, a atenção dispensada.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA (RELATOR):-

Eminente Presidente, mais uma vez, cumprimentando o doutor Lucas, considerando um ponto importante e abordado por sua excelência, peço o retorno dos autos.

*

mmv

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO:
06/08/25

V O T O

(RETORNO DOS AUTOS)

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA (RELATOR):-

Senhor Presidente. Eminentes Pares.

Em sessão pretérita, pedi o retorno dos autos após ouvir atentamente a brilhante sustentação oral do Dr. Lucas Francisco Neto, especialmente diante de algumas particularidades levantadas naquela oportunidade.

Conforme relatado, trata-se de agravo regimental interposto em favor de
WALLISON SOUZA DOS SANTOS,
em face de decisão monocrática que não conheceu do
Habeas Corpus
nº 5004805-38.2025.8.08.0000 (ID 13641387), a partir da conclusão de que a análise das alegações relativas à quebra da cadeia de custódia e à insuficiência de provas demandaria o reexame aprofundado de fatos e provas, providência incompatível com a via estreita do
habeas corpus.

Em suas razões recursais, o agravante pugna pelo provimento deste recurso, sobretudo para que seja reconhecida a quebra da cadeia de custódia e, consequentemente, a declaração da ilicitude das provas obtidas.

Para tanto, afirma, de modo similar à impetração do
habeas corpus,
“que os entorpecentes encontrados com o paciente e os encontrados em terreno baldio foram acondicionados no mesmo envelope, demonstrando o prejuízo para a defesa, pois sem o respeito a etapa da fixação, se torna impossível aferir se o encontro do indício se deu na forma como foi narrada na denúncia”.

Dito isso, destaco que a decisão que se pretende reformar restou fundamentada, essencialmente, nos seguintes termos:

“De início, reputa-se importante consignar, nos termos do judicioso parecer ministerial, que ‘no HC n.º 5017207-88.2024.8.08.0000 (ORDEM DENEGADA), o impetrante alegou a ilegalidade da busca pessoal e da consequente apreensão dos entorpecentes; no HC n.º 5003901-18.2025.8.08.0000 (NÃO CONHECIDO), reiterou o pedido e a causa de pedir; e no presente
writ
, também busca a nulidade das provas colhidas durante a abordagem do paciente, porém, agora, sob o fundamento de quebra da cadeia de custódia’.

Ou seja, ao que se constata, é que os impetrantes buscam, de todo modo, encontrar uma nulidade nos procedimentos adotados no momento da apreensão do paciente - ilegalidade da busca pessoal e quebra da cadeia de custódia.

Especificamente quanto ao segundo tema, ora posto em discussão, sabe-se que, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a análise das alegações defensivas quanto à quebra da cadeia de custódia e à insuficiência de provas demandaria o reexame aprofundado de fatos e provas, providência incompatível com a via estreita do
habeas corpus
.

Nesse sentido:

(...). (STJ; AgRg-HC 923.369; Proc. 2024/0224600-4; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo; DJE 09/05/2025).

(...). (TJES; HC 5002928-63.2025.8.08.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Helimar Pinto; Publ. 01/05/2025).

De toda sorte, devo registrar que, mesmo em caso de não conhecimento da ordem de habeas corpus, os Tribunais Superiores, bem como esta egrégia Corte de Justiça, vêm entendendo que, restando constatada flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado, seria possível a concessão da ordem de ofício.

Ocorre que, a despeito das alegações formuladas pelos impetrantes, em consonância com o princípio
pas de nullité sans grief
, não vislumbrei a ocorrência de qualquer prejuízo ao paciente, conforme exigido pelo disposto no artigo 563, do Código de Processo Penal, especialmente pelo fato de que nem sequer foi realizada a audiência de instrução e julgamento, no caso concreto designada para o dia 30/06/2025, conforme exposto nas informações prestadas pela autoridade coatora (ID 13048265).

Nesse sentido:

(...). (TJES; HC 5002531-04.2025.8.08.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Publ. 07/05/2025).

Portanto, nos termos do artigo 654, § 2º, do Código de Processo Penal, uma vez que no presente caso não vislumbrei a ocorrência de decisão teratológica que justifique a revogação do decisum objurgado, inviável também a concessão da ordem de ofício.

À luz do exposto, NÃO CONHEÇO da presente impetração”.

Assim, o que pude constatar após exame acurado da hipótese é que a decisão que não conheceu da impetração deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, eis que em consonância com a jurisprudência pretoriana.

No caso concreto, conforme narra a denúncia, policiais militares realizavam patrulhamento preventivo, quando receberam a informação de que havia um indivíduo trajando blusa cinza,
short
bege, pele negra, com tatuagem no pescoço, traficando drogas na Rua Minas Gerais, Bairro Bela Vista, bem como que ele guardava os entorpecentes num terreno baldio nesta mesma rua.

Chegando ao local indicado, os policiais encontraram o recorrente, que possuía as mesmas características referidas, em atitude suspeita, já que estava agachado perto da vegetação de um terreno baldio e demonstrou nervosismo ao notar a presença policial.

Nessas condições, após ter sido realizada a abordagem e a revista pessoal, encontraram com o réu R$107,00 (cento e sete reais) com forte odor de drogas e 2 (duas) buchas de maconha. Realizada busca ambiental no local em que o réu estava abaixado antes da abordagem, encontram dentro de uma sacola 40 (quarenta) pinos de cocaína, 32 (trinta e duas) pedras de
crack
e 18 (dezoito) buchas de maconha, circunstâncias que, por si sós, demonstram não haver provas de manipulação ou troca de substâncias entre a apreensão e a perícia, garantindo a validade do material probatório, devendo ser ressaltado que, “a quebra da cadeia de custódia das provas não pode ser invocada com base em meras conjecturas, sendo imprescindível a demonstração efetiva de prejuízo concreto à defesa, em consonância com o princípio
pas de nullité sans grief
. (STJ; HC 809.041; Proc. 2023/0084064-1; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; DJE 23/06/2025).

Em outros termos, “a quebra de cadeia de custódia não configura exatamente nulidade processual, mas está relacionada à eficácia da prova e, nesse sentido, a defesa não comprovou nenhuma circunstância capaz de sugerir a adulteração da prova ou intercorrências no seu
iter
, mesmo prejuízo decorrente de eventual ocorrência da falha na prova.”. (STJ; AgRg-HC 958.288; Proc. 2024/0417770-5; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; DJE 16/06/2025).

Por todo o exposto,e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça, inexistindo as irregularidades apontadas pela defesa, entendo como inviável a pretensão recursal ora manejada, motivo pelo qual
NEGO PROVIMENTO
ao presente agravo, mantendo a decisão impugnada em todos os seus termos.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO:-

Voto no mesmo sentido.

*

lsl*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Senhor Presidente. Eminentes Pares.

Em sessão pretérita, pedi o retorno dos autos após ouvir atentamente a brilhante sustentação oral do Dr. Lucas Francisco Neto, especialmente diante de algumas particularidades levantadas naquela oportunidade.

Conforme relatado, trata-se de agravo regimental interposto em favor de
WALLISON SOUZA DOS SANTOS
,
em face de decisão monocrática que não conheceu do
H
abeas
C
orpus
nº 5004805-38.2025.8.08.0000 (ID 13641387), a partir da conclusão de que a análise das alegações relativas à quebra da cadeia de custódia e à insuficiência de provas demandaria o reexame aprofundado de fatos e provas, providência incompatível com a via estreita do
habeas corpus.

Em suas razões recursais, o agravante pugna pelo provimento deste recurso, sobretudo para que seja reconhecida a quebra da cadeia de custódia e, consequentemente, a declaração da ilicitude das provas obtidas.

Para tanto, afirma, de modo similar à impetração do
habeas corpus,
“que os entorpecentes encontrados com o paciente e os encontrados em terreno baldio foram acondicionados no mesmo envelope, demonstrando o prejuízo para a defesa, pois sem o respeito a etapa da fixação, se torna impossível aferir se o encontro do indício se deu na forma como foi narrada na denúncia”.

Dito isso, destaco que a decisão que se pretende reformar restou fundamentada, essencialmente, nos seguintes termos:

“De início, reputa-se importante consignar, nos termos do judicioso parecer ministerial, que ‘no HC n.º 5017207-88.2024.8.08.0000 (ORDEM DENEGADA), o impetrante alegou a ilegalidade da busca pessoal e da consequente apreensão dos entorpecentes; no HC n.º 5003901-18.2025.8.08.0000 (NÃO CONHECIDO), reiterou o pedido e a causa de pedir; e no presente
writ
, também busca a nulidade das provas colhidas durante a abordagem do paciente, porém, agora, sob o fundamento de quebra da cadeia de custódia’.

Ou seja, ao que se constata, é que os impetrantes buscam, de todo modo, encontrar uma nulidade nos procedimentos adotados no momento da apreensão do paciente - ilegalidade da busca pessoal e quebra da cadeia de custódia.

Especificamente quanto ao segundo tema, ora posto em discussão, sabe-se que, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a análise das alegações defensivas quanto à quebra da cadeia de custódia e à insuficiência de provas demandaria o reexame aprofundado de fatos e provas, providência incompatível com a via estreita do
habeas corpus
.

Nesse sentido:

(...). (STJ; AgRg-HC 923.369; Proc. 2024/0224600-4; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo; DJE 09/05/2025).

(...). (TJES; HC 5002928-63.2025.8.08.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Helimar Pinto; Publ. 01/05/2025).

De toda sorte, devo registrar que, mesmo em caso de não conhecimento da ordem de habeas corpus, os Tribunais Superiores, bem como esta egrégia Corte de Justiça, vêm entendendo que, restando constatada flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado, seria possível a concessão da ordem de ofício.

Ocorre que, a despeito das alegações formuladas pelos impetrantes, em consonância com o princípio
pas de nullité sans grief
, não vislumbrei a ocorrência de qualquer prejuízo ao paciente, conforme exigido pelo disposto no artigo 563, do Código de Processo Penal, especialmente pelo fato de que nem sequer foi realizada a audiência de instrução e julgamento, no caso concreto designada para o dia 30/06/2025, conforme exposto nas informações prestadas pela autoridade coatora (ID 13048265).

Nesse sentido:

(...). (TJES; HC 5002531-04.2025.8.08.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Publ. 07/05/2025).

Portanto, nos termos do artigo 654, § 2º, do Código de Processo Penal, uma vez que no presente caso não vislumbrei a ocorrência de decisão teratológica que justifique a revogação do decisum objurgado, inviável também a concessão da ordem de ofício.

À luz do exposto, NÃO CONHEÇO da presente impetração”.

Assim, o que pude constatar após exame acurado da hipótese é que a decisão que não conheceu da impetração deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, eis que em consonância com a jurisprudência pretoriana.

No caso concreto, conforme narra a denúncia, policiais militares realizavam patrulhamento preventivo, quando receberam a informação de que havia um indivíduo trajando blusa cinza,
short
bege, pele negra, com tatuagem no pescoço, traficando drogas na Rua Minas Gerais, Bairro Bela Vista, bem como que ele guardava os entorpecentes num terreno baldio nesta mesma rua.

Chegando ao local indicado, os policiais encontraram o recorrente, que possuía as mesmas características referidas, em atitude suspeita, já que estava agachado perto da vegetação de um terreno baldio e demonstrou nervosismo ao notar a presença policial.

Nessas condições, após ter sido realizada a abordagem e a revista pessoal, encontraram com o réu R$107,00 (cento e sete reais) com forte odor de drogas e 2 (duas) buchas de maconha. Realizada busca ambiental no local em que o réu estava abaixado antes da abordagem, encontram dentro de uma sacola 40 (quarenta) pinos de cocaína, 32 (trinta e duas) pedras de
crack
e 18 (dezoito) buchas de maconha, circunstâncias que, por si sós, demonstram não haver provas de manipulação ou troca de substâncias entre a apreensão e a perícia, garantindo a validade do material probatório, devendo ser ressaltado que, “a quebra da cadeia de custódia das provas não pode ser invocada com base em meras conjecturas, sendo imprescindível a demonstração efetiva de prejuízo concreto à defesa, em consonância com o princípio
pas de nullité sans grief
. (STJ; HC 809.041; Proc. 2023/0084064-1; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; DJE 23/06/2025).

Em outros termos, “a quebra de cadeia de custódia não configura exatamente nulidade processual, mas está relacionada à eficácia da prova e, nesse sentido, a defesa não comprovou nenhuma circunstância capaz de sugerir a adulteração da prova ou intercorrências no seu
iter
, mesmo prejuízo decorrente de eventual ocorrência da falha na prova.”. (STJ; AgRg-HC 958.288; Proc. 2024/0417770-5; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; DJE 16/06/2025).

Por todo o exposto,e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça, inexistindo as irregularidades apontadas pela defesa, entendo como inviável a pretensão recursal ora manejada, motivo pelo qual
NEGO PROVIMENTO
ao presente agravo, mantendo a decisão impugnada em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)